Tribunal: STF
Processo: Rcl 64266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8006386-60.2021.8.05.0000), o qual teria violado a tese firmada no Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguinte razões de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à 6ª Vara da Fazenda Pública, sob o nº 0055105-86.1996.8.05.0001, manejado por CUNHA GUEDES E CIA LTDA, em desfavor de Consórcio Rodoviário Intermunicipal da Bahia S/A, sucedido, no curso processual, pelo Estado Da Bahia.



    […]



    O trânsito em julgado foi certificado nos autos em 27/08/2015. 



    Em sede de execução do título judicial, o exequente apontou o valor de R$ 90.068.557,84 (noventa milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), atualizado até 01/09/2016. 



    Após a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia (Id. 62588267), o autor apresentou nova planilha de cálculos, apontando como valor atualizado, até 31/01/2018, o montante de R$ 93.254.273,87 (noventa e três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos). 



    Devido ao conflito entre os cálculos apresentados pelas partes, o magistrado determinou a realização de perícia, cujo laudo (Id. 62588319) restou devidamente impugnado pelo Estado da Bahia (Id. 62588334), ocasião em que foram apresentados os equívocos cometidos pelo perito judicial.



    O magistrado, entretanto, julgou IMPROCEDENTE a impugnação oferecida, razão pela qual o Estado da Bahia apresentou recurso de agravo de instrumento. 



    O v. Acórdão de Id Num. 19294765 (doc. 01), conquanto tenha reconhecido a razão parcial do Agravante (Estado da Bahia), à medida que admitiu como devidos o INPC (até 29/06/2009) e o IPCA-E (a partir de 30/06/2009) como fatores de correção monetária, manteve a incidência dos juros moratórios de acordo com os critérios estipulados no Acórdão da Apelação Cível nº 0055105-86.1996.8.05.0001 (isto é, "dá-se provimento parcial ao recurso voluntário do Estado da Bahia, para fixar os juros em 1%, com razão em parte o Estado da Bahia, estarão sujeitas a juros de mora pelo inadimplemento, sendo que se sujeitarão aos juros legais de 6% ao ano enquanto vigente o Código Civil de 1916 (art. 1.062), e, de 1% ao mês a partir de 11 de janeiro de 2003, data da entrada em vigor do novo Código Civil (art. 406)"). 



    Após manejar Embargos Declaratórios, rejeitados pela C. Segunda Câmara Cível, o Estado da Bahia, interpôs a peça de Recurso Especial, bem como Recurso Extraordinário, ambos com seguimento negado (docs. 02 e 03). 



    Com isso, foram interpostos recursos de agravo interno, os quais tiverem PROVIMENTO NEGADO (docs. 04 e 05), ensejando, por fim, a interposição de embargos declaratórios, ainda pendentes de apreciação.



    […]



    Consoante relatado no item anterior, o v. Acórdão de Id Num. 19294765, conquanto tenha dado razão ao Estado da Bahia na aplicabilidade dos índices de correção monetária definidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, entendeu que, no caso dos juros moratórios, “o cálculo fora realizado em conformidade com o quanto decidido por esta Segunda Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação, o qual se encontra abarcado pela coisa julgada material”. 



    Na presente hipótese, conforme já explicado, os índices fixados no acórdão transitado em julgado não se coadunam com a legislação que rege as condenações em face da Fazenda Pública, em especial pelo fato de, sem qualquer justificativa, ter desconsiderado a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97: […]



    O v. Acórdão de Id Num. 19294765 se afastou da diretriz jurisprudencial vinculante, acolhendo a aplicabilidade de índices diversos, pois definidos em título judicial transitado em julgado. 



    Há que se esclarecer aqui, portanto, duas questões: 



    a) Aplicabilidade do Tema 810; 



    b) A possibilidade de sua aplicação após o transito em julgado. 



    Devido à natureza processual dos juros moratórios, a ideia que regula a impossibilidade de perenizar critérios de aplicabilidade de juros moratórios em um título judicial, ainda que transitado em julgado, é a de que se tratam, em verdade, de encargos acessórios de trato sucessivo, que se renovam mês-a-mês, devendo, portanto, ser aplicada, no mês de regência, a legislação vigente. 



    Com efeito, o entendimento no STJ e no STF é que se trata de matéria de ordem pública, eminentemente processual, motivo por que, por isso, segue imediata e automaticamente a legislação em vigor.



    […]



    Vê-se que os arestos do STF apontam que o juízo de retratação dos tribunais de origem na adequação dos julgados ao Tema nº 810 não significa violação à coisa julgada, visto que, no respectivo RE 870.947, não houve modulação dos efeitos, isto é, retroagiu-se até à edição da Lei nº 11.260/2009, que alterou a redação da Lei nº 9.494/97. 



    Diante dos julgados colhidos do Supremo Tribunal Federal, deve-se reconhecer que o v. Acórdão recorrido está, em verdade, dissonante com o Tema nº 810 do STF.”



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, postula “seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida no processo nº 8006386-60.2021.8.05.0000, que violou o Tema 810 do Egrégio Supremo Tribunal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O paradigma invocado é o Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Julgado em 20/9/2017, no qual fixou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, ante a convergência do acórdão recorrido com o Tema 810-RG (eDoc. 5):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 339, DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 660, DO STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895, DO STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810, DO STF. CONDENAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.



    2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral (Tema 339), “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    3. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG / MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.



    4. Também não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (Tema 895 do STF).



    5. Ainda, o STF pacificou o entendimento de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido. (Tema 810/STF)



    6. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339, 660, 895 e 810), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.



    […]



    No mais, quanto ao índice de atualização monetária, convém esclarecer que a definição do STJ sobre os índices aplicáveis teve por base o reconhecimento anterior pelo STF, com Repercussão Geral, da inconstitucionalidade da utilização da TR como fator de correção. Eis a tese construída no tema 810:



    Tema 810:



    [...]



    Nesse particular, de fato, como argumenta a Autarquia Federal em suas razões de recurso, o Relator do RE nº 870.947/SE, Min. Luiz Fux, excepcionalmente suspendeu a aplicação da tese de Repercussão Geral. Eis o dispositivo da monocrática:



    “Desse modo, a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas. Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.”



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno oposto.”



    Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo trecho do acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, no qual analisada a matéria relativa ao índice de correção monetária e dos juros de mora (eDoc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE APLICOU O TEMA 810 DO STF (RE 870.947). EQUÍVOCO RELATIVO AO PERÍODO. APLICAÇÃO DO INPC ATÉ 29/06/2009 E IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. INSURGÊNCIA QUANTO AOS JUROS DE MORA. CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ACORDÃO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL PREVALÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR APURADO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança nº. 0055105-86.1996.8.05.0001, movida pela Cunha Guedes & Cia Ltda., julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Agravante, para declarar devido o valor de R$ 106.857.592,14 (-), apurados até 28/09/2019, incluídas as seguintes parcelas: principal, honorários advocatícios, custas processuais e juros moratórios, que deverão ser atualizados até o efetivo pagamento. (id.92209687, dos autos principais).



    2. Inicialmente, cumpre ressaltar que o débito exequendo tem origem do inadimplemento contratual, pelo Estado da Bahia, de quantia que deveria ter sido paga à Exequente, em virtude da realização da obra denominada “Gameleira da Lapa”, haja vista o descumprimento do Contrato Administrativo de Empreitada nº. 06/90 (id.62587720, fl.15/17), relativo ao pagamento da segunda parcela do pacto, que corresponde a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, prevista no Edital de Licitação nº. 001/90, no seu item 9.6 e Anexo II, item 2 (id.62587705, fls.09/22 e fls.29/30).



    3. No caso em tela, o Agravante se insurge contra decisão que julgou a impugnação apresentada, a qual declarou devido, à empresa Cunha Guedes & Cia Ltda, o valor de R$ 106.857.592,14 (-), por entender que o montante correto seria de R$ 3.710.189,10 (id.13812190), arguindo equívoco nos seguintes pontos: não fora aplicado, como índice de correção monetária, o INPC até 29/06/2009, e o IPCA-E a partir de 30/06/2009; os juros de mora não foram calculados com base no PJECALC CIDADÃO; impossibilidade de incidência de juros compostos.



    4. Com efeito, da análise do Laudo Pericial de id.62588361, o qual baseou a decisão agravada, observa-se que fora utilizado os como parâmetro de cálculo “correção monetária pelos índices oficiais de junho de 1999 até maio/2009 o INPC, e a partir de junho/2009 o IPCA-E nos moldes da nova decisão do Supremo Tribunal Federal”. Nesse contexto, o cálculo fora realizado aplicando-se ao caso o julgamento do Tema 810 do STF (Recurso Extraordinário nº. 870.947), por meio do qual fora declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    5. Ocorre que, ao prever a incidência do INPC até maio/2009, e o IPCA-E a partir de junho/2009, o Laudo Pericial faz crer que este último índice somente fora aplicado a partir de 01/06/2009, quando no supracitado julgado do STF determinou-se a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009, data da publicação da Lei nº 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Assim, assiste razão ao Estado da Bahia quando pleiteia que seja considerado, como fatores de correção monetária, o INPC até 29/06/2009, e o IPCA-E a partir de 30/06/2009, tendo se equivocado o Magistrado de primeiro grau ao decidir que a atualização monetária fora aplicada pelo perito em conformidade com o entendimento do STF.



    6. Por outro lado, em relação aos juros de mora, não há o que ser reparado na decisão agravada, vez que agiu com acerto o Juízo primevo ao fundamentar a decisão com fulcro na definitividade da coisa julgada. Isso porque, do cotejo entre o Laudo Pericial de id.62588361 (fl. 09) e o acórdão de id.62588236, ambos dos autos principais, observa-se que o cálculo fora realizado em observância ao quanto decidido por esta Segunda Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação, que já transitou em julgado.



    7. Neste ponto, oportuno consignar que o entendimento da jurisprudência majoritária, inclusive no STF, é no sentido de que não se admite, na fase de cumprimento de sentença, a alteração dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, sem que este tenha sido desconstituído. Assim, a modificação, na fase de liquidação, do índice de juros de mora especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constituiria inegável ofensa à coisa julgada material, razão pela qual não há o que ser reformado neste capítulo.



    8. Por fim, no que tange à alegação do Agravante de que houve a indevida capitalização de juros (juros compostos), vez que a base de cálculo não fora o valor histórico, esta não prospera, pois alterar o cálculo neste ponto culminaria, novamente, na violação à coisa julgada, na medida em que desprezaria o quanto decidido na sentença (id.53736419, fl.09), a qual expressamente consignou que os juros e correção monetária incidiriam sobre o montante devido, atualizado até o mês de junho/1999, o qual somava a quantia, na fase de conhecimento, de R$ 8.452.363,24 (id.62587875, correspondente às fls.172/176, dos autos físicos), sem a subtração dos 20% determinada na sentença, mas posteriormente reincluída no acordão.



    9. Assim, ao levar em consideração esta base de cálculo, o Laudo Pericial de id.62588361, nada mais fez do que utilizar os parâmetros definidos no título executivo judicial exequendo. Inclusive, irretocável a decisão agravada no ponto em que afirma que se trata de dois momentos distintos, o primeiro na fase de conhecimento, com a atualização do débito a partir dos critérios estabelecidos entre as partes por meio do Contrato de Empreitada nº. 60/90, cujo inadimplemento deu origem à dívida; o segundo, no cumprimento de sentença, cuja atualização ocorre a partir dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.



    10. Assim, não assiste razão ao Estado da Bahia no tocante a esta irresignação, devendo prosperar tão somente aquela relativa ao termo a quo de alteração do índice de correção monetária, a fim de adequá-lo de forma escorreita ao entendimento do STF no RE 870.947.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para tão somente fixar como índice de correção monetária o INPC até 29/06/2009, e o IPCA-E a contar de 30/06/2009, mantendo-se a decisão agravada em relação aos demais termos.



    […]



    Como mencionado no relatório, trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança nº. 0055105-86.1996.8.05.0001, movida pela Cunha Guedes & Cia Ltda., julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Agravante, para declarar devido o valor de R$ 106.857.592,14 (cento e seis milhões oitocentos e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), apurados até 28/09/2019, incluídas as seguintes parcelas: principal, honorários advocatícios, custas processuais e juros moratórios, que deverão ser atualizados até o efetivo pagamento. (id.92209687, dos autos principais). 



    […]



    Inicialmente, cumpre ressaltar que da leitura do caderno processual de origem extrai-se que o débito exequendo tem origem do inadimplemento contratual, pelo Consórcio Rodoviário Intermunicipal da Bahia S/A, sucedida pelo Estado da Bahia, de quantia que deveria ter sido paga à Exequente Cunha Guedes & Cia Ltda., em virtude da realização da obra denominada “Gameleira da Lapa”, haja vista o descumprimento do Contrato Administrativo de Empreitada nº. 06/90 (id.62587720, fl.15/17), precedido de licitação na modalidade concorrência, conforme Edital nº. 001/90, cujo item 9.6 e Anexo II, item 2, previa o pagamento da segunda parcela do pactuado, referente a 40% (quarenta por cento) do valor do contrato (id.62587705, fls.09/22 e fls.29/30). 



    […]



    O referido acordão transitou em julgado, procedendo-se à baixa dos autos principais e remessa ao Juízo de origem em 27/05/2015, conforme certidão de id.62588248, dos autos principais, a partir de quando se iniciou a fase de cumprimento definitivo de sentença.



    Nesse contexto, o Estado da Bahia se insurge contra decisão que julgou a impugnação apresentada, a qual declarou devido, à empresa Cunha Guedes & Cia Ltda, o valor de R$ 106.857.592,14, por entender que o montante correto seria de R$ 53.710.189,10 (id.13812190), arguindo equívoco nos seguintes pontos: não fora aplicado, como índice de correção monetária, o INPC até 29/06/2009, e o IPCA-E a partir de 30/06.2009; os juros de mora não foram calculados com base no PJECALC CIDADÃO; impossibilidade de incidência de juros compostos.



    Com efeito, da análise do Laudo Pericial de id.62588361, o qual baseou a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, observa-se que foram utilizados os seguintes parâmetros de cálculo:



    (...)



    g) Correção monetária pelos índices oficiais de junho de 1999 até maio/2009 o INPC, e a partir de junho/2009 o IPCA-E nos moldes da nova decisão do Supremo Tribunal Federal (alteração);



    h) Juros Moratórios calculados a partir do ato danoso (data da apuração do laudo 06/1999), sendo juros legais de 6% ao ano enquanto vigente o Código Civil de 1916 (art. 1062); e, de 1% ao mês a partir de 11 de janeiro de 2003, data da entrada em vigor do novo Código Civil (art. 406) — Nos moldes da Decisão do Acórdão;



    (...)



    (grifos no original)



    Como se vê, no tocante à correção monetária, o cálculo fora realizado aplicando-se ao caso o julgamento do Tema 810 do STF (Recurso Extraordinário nº. 870.947), segundo o qual:



    [...]



    Ocorre que, ao prever a incidência do INPC até maio/2009, e o IPCA-E a partir de junho/2009, o Laudo Pericial faz crer que este último índice fora aplicado a partir de 01/06/2009, quando no supracitado julgado do STF determinou-se a aplicação do INPC até 29/06/2009, e o IPCA-E a contar de 30/06/2009, data da publicação da Lei nº 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.



    Assim, assiste razão ao Estado da Bahia quando pleiteia que seja considerado, como fatores de correção monetária, o INPC até 29/06/2009, e o IPCA-E a partir de 30/06/2009, tendo se equivocado o Magistrado de primeiro grau ao decidir que a atualização monetária fora aplicada pelo perito em conformidade com o entendimento do STF no julgamento do RE 870.947.



    Por outro lado, em relação aos juros de mora, não há o que ser reparado na decisão agravada, vez que agiu com acerto o Juízo primevo ao fundamentar a decisão com fulcro na definitividade da coisa julgada, no sentido de que “(...) deve-se utilizar o que foi decidido, expressamente, no título judicial, sentença (62588128) e, por revisitar a matéria, o acórdão (62588221 e 62588236) (...)”.



    Isso porque, do cotejo entre o Laudo Pericial de id.62588361 (fl.09) e o acórdão de id.62588236, ambos dos autos principais, observa-se que o cálculo fora realizado em conformidade com o quanto decidido por esta Segunda Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação, o qual se encontra abarcado pela coisa julgada material.



    […]



    Destarte, a modificação, na fase de liquidação, do índice de juros de mora especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado constituiria inegável ofensa à coisa julgada material, razão pela qual não há o que ser reformado neste capítulo. 



    […]



    Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto para tão somente fixar como índice de correção monetária o INPC até 29/06/2009, e o IPCA-E a contar de 30/06/2009, mantendo-se a decisão agravada em relação aos demais termos.”



    Como se vê, na hipótese concreta o reclamante se insurge apenas em relação aos juros de mora, uma vez que o Tribunal Reclamado aplicou corretamente o entendimento desta CORTE quanto à atualização monetária. 



    Com efeito, no tocante aos juros de mora, a autoridade reclamada não adotou a compreensão adequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado.



    Isso porque após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidentes às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária deveriam seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, afastando-se da fixação de índice único e imutável, como observado na decisão reclamada.



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral do Tema 810, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. O Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que “há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ o acórdão. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. Em 3/10/2019, DJe de 3/2/2020).



    Nesta linha, cito os seguintes julgados, nos quais determinou-se a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos processos em que já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.314.414, de minha relatoria, DJe de 26/03/2021; RE 1.331.940, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe